Tribunal: TJPA
Processo: 0801233-08.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801233-08.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PLASTICOS KOURY LTDA

AGRAVADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO, SERGIO DE CARVALHO VERDELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801233-08.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:

PLÁSTICOS KOURY LTDA

ADVOGADO:

ADAILSON JOSÉ DE SANTANA – OAB/PA 11.487

AGRAVADO:

SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO

AGRAVADO:

SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO

ADVOGADA:
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA 5.949

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BEM PENHORADO E JULGOU INTEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PERDA DE OBJETO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO – PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – 15 (QUINZE) DIAS – ART. 525, §11 DO CPC – IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – ANÁLISE DO MÉRITO A SER PROCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de realização de leilão face a suspensão da demanda executória; bem como a suposta tempestividade da impugnação ao laudo de avaliação apresentado pela agravante.

2 – C
onsiderando a reabertura da fase instrutória dos embargos à execução, restou obstado o andamento da demanda executória, desnaturando assim a possibilidade de realização do leilão, cuja data designada para a sua realização, inclusive, já foi até exasperada.

3 – Assim, revela-se assente a perda superveniente de objeto do presente recurso quanto ao pedido de desconstituição do leilão, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse capítulo.

4 – No que concerne a tempestividade da impugnação ao laudo de avaliação, é sabido que o prazo para a sua interposição é de
15 (quinze) dias, nos termos do art. 525, § 11, do CPC.

5 –
No caso
sub examine
, a deliberação que determinou a intimação da empresa executada, ora agravante, para que se manifestasse acerca do laudo de avaliação do imóvel foi publicada em diário de justiça no dia 13/06/2017 (ID.
450009 – p. 01), sendo o prazo final para a apresentação da impugnação, o dia 05/07/2017, que, por sua vez, foi devidamente observado pela empresa agravante (ID. 450009 – p. 04).

6 – Assim, ainda que por fundamento diverso, assiste razão a agravante quanto a tempestividade da impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, razão pela qual, deve a aludida peça impugnatória ser conhecida e na eventualidade de prosseguimento da demanda executória, ter seu mérito devidamente apreciado.

7 – Por fim, destaca-se que embora reconhecida a tempestividade da impugnação, revela-se incabível o exame do seu conteúdo meritório nesta sede, sob pena de supressão de instância.

8 – Recurso de Agravo de Instrumento
Parcialmente

Conhecido
e nesta parte
Provido
,
reformando a decisão agravada para reconhecer a tempestividade da impugnação ao laudo de avaliação apresentada pela empresa ora agravante, impondo-se a apreciação do seu mérito pelo juízo de origem
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 03 de março de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0801233-08.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:

PLÁSTICOS KOURY LTDA

ADVOGADO:

ADAILSON JOSÉ DE SANTANA – OAB/PA 11.487

AGRAVADO:

SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO

AGRAVADO:

SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO

ADVOGADA:
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA 5.949

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
PLÁSTICOS KOURY LTDA

inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL
,
ajuizada por
SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO
e
SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO
,
ora agravados, designou a condução à hasta pública de bem penhorado na execução.

Na decisão agravada (ID.
449850), o juízo
“ad quo”
designou a condução à hasta pública de bem penhorado na execução
para efetivação do leilão, bem como julgou intempestiva a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel apresentado pelo ora agravante.

Dessa decisão, a empresa executada PLÁSTICOS KOURY LTDA interpôs recurso de agravo de instrumento (ID. 446665).

Alega, em síntese, que a decisão recorrida desrespeitou Acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento à apelação interposta pela ora agravante, desconstituindo sentença que julgou improcedente embargos à execução, para determinar a reinauguração da fase instrutória, de forma que não poderia o juízo de piso, antes do regular processamento daquela, designar novamente a realização de praça/leilão.

Aduz que contrariamente ao perfilhado na decisão agravada, a impugnação ao laudo de avaliação do bem ofertado foi oposta tempestivamente, em atenção ao prazo insculpido no §1º, do art. 437, do CPC.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para sejam suspensos os efeitos executórios no feito em exame.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 486823, foi concedida a liminar para suspender a realização do designado leilão.

Em contrarrazões (ID. 682227), arguiram os agravados a perda de objeto de recurso em razão da exasperação da data designada para a realização do leilão, pugnando, assim, pelo não conhecimento do agravo.

Por sua vez, a parte agravante se manifestou (ID. 720064), indicando que persistir objeto quando a tempestividade da impugnação ao laudo de avaliação do imóvel.

Instada a se manifestar (ID. 2589957), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID. 2615334).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de realização de leilão face a suspensão da demanda executória; bem como a suposta tempestividade da impugnação ao laudo de avaliação apresentado pela agravante.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que não poderia o juízo de piso, antes do regular processamento dos embargos à execução, designar novamente a realização de praça/leilão do bem penhorado; bem como que contrariamente ao perfilhado na decisão agravada, a impugnação ao laudo de avaliação do bem ofertado teria sido oposta tempestivamente.

Da Perda de Objeto do Pedido de Suspensão do Leilão

Compulsando os autos, verifica-se que em sede de ação de execução (Processo n. 0470640-10.2016.8.14.0301), após julgar improcedente os embargos à execução (Processo n.
0663649-34.2016.8.14.0301)
opostos pela empresa executada, ora agravante, de
signou o juízo
ad quo
a condução à hasta pública de bem penhorado na execução
para efetivação do leilão.

Ocorre que da sentença que julgou improcedente os embargos à execução, interpôs a parte executada recurso de apelação, que, por sua vez, fora provido por este Egrégio Tribunal para anular a sentença de piso determinando o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Nessa oportunidade, a 2ª Turma de Direito Privado desta Corte, entendeu que sendo a verificação
da regularidade da assinatura do emitente, requisito específico do qual dependem a validade e eficácia do título de crédito, nos termos do art. 889 do Código Civil, pertinente se revelava o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte, ora agravante, mais precisamente perícia grafotécnica, por ser esse capaz de contribuir para o perficiente deslinde da controvérsia.

Dessa forma, considerando a reabertura da fase instrutória dos embargos à execução, restou obstado o andamento da demanda executória, desnaturando assim a possibilidade de realização do leilão, cuja data designada para a sua realização, inclusive, já foi até exasperada.

Assim, revela-se assente a perda superveniente de objeto do presente recurso quanto ao pedido de desconstituição do leilão, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse capítulo.

Da Tempestividade da Impugnação

No que concerne a tempestividade da impugnação,
colige-se dos autos que a parte agravante apresentou impugnação na origem, pleiteando nova avaliação do imóvel penhorado, argumentando que a quantificação realizada pelo Oficial de Justiça, seria excessivamente diminuta em relação ao valor real do bem.

Não obstante, o douto magistrado singular deixou de conhecer a impugnação da avaliação judicial, em razão de sua intempestividade.

Desse modo, o cerne da presente questão consiste em averiguar se o
decisum
interlocutório objurgado, que não conheceu da impugnação à avaliação do imóvel, fora acertada ou deve ser reformada.

Nessa senda, o art. 873 do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que se admite a nova avaliação do bem, nos seguintes termos:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

Outrossim, para que seja procedida à nova avaliação, o art. 525, § 11, do Estatuto Processual Civil determina que a parte deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da ciência inequívoca da avaliação, impugná-la, senão vejamos:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria em casos similares:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - INTEMPESTIVIDADE - ART. 525, § 11º
, C/C ART. 873, DO CPC/2015 -
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
- PRECLUSÃO TEMPORAL - ANÁLISE PREJUDICADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. -
O prazo para impugnação ao laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça é de 15 (quinze) dias,
ex vi
do 525, § 11, do Código de Processo Civil
- Se a impugnação ao lado de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça não é conhecida na instância precedente, em razão de sua intempestividade, que é igualmente aferida nesta instância, queda-se prejudicada a análise meritória da demanda, eis que implicaria em supressão de instância.

(TJ-MG - AI: 10686110006299002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 10/06/2019).
(Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. BEM IMÓVEL PENHORADO.
AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO ESPECÍFICO DE QUINZE DIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, § 11 DO CPC. TEMPESTIVIDADE
. APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO MAGISTRADO A QUO. POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O direito de discutir a matéria é alcançado pela preclusão temporal na hipótese em que a parte, ciente da decisão que a define, deixa de recorrer no prazo legal. Não há nulidade do cumprimento de sentença, pois não há cumulação de execuções, mas tão somente a execução da condenação alternativa imposta por um único título judicial, o que é perfeitamente possível, haja vista a ausência de óbice legal -
Havendo previsão legal de prazo para a prática de ato específico, este deve ser este considerado - O prazo para impugnação ao laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça é de 15 (quinze) dias, conforme art. 525, § 11 c/c art. 917, § 1º do Código de Processo Civil - Reconhecida a tempestividade da impugnação, não deve ser apreciado o pedido, pela primeira vez, nesta instância revisora, sob pena de configuração de supressão de instância e eventual cerceamento de defesa.

(TJ-MG - AI: 10456140022074002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 07/02/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. I - Após o término do prazo para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, as questões supervenientes relativas à penhora podem ser suscitadas por simples petição, no prazo de 15 dias, contado da intimação do ato, art. 525, § 11, do CPC
. II - A executada foi regularmente intimada da r. decisão que determinou a penhora do imóvel, mas somente apresentou impugnação à penhora meses depois da ciência inequívoca, por isso é manifestamente intempestiva. III - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07138831120178070000 DF 0713883-11.2017.8.07.0000, Relator: Vera Andrighi, Data de Julgamento: 05/04/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/04/2018). (Grifei).

No caso
sub examine
, a deliberação que determinou a intimação da empresa executada, ora agravante, para que se manifesta-se acerca do laudo de avaliação do imóvel foi publicada em diário de justiça no dia 13/06/2017 (ID.
450009 – p. 01).

Outrossim, considerando o cômputo do prazo de 15 (quinze) dias úteis, descontando, assim, o dia 15/06/2017 da contagem (feriado de
corpus christi
), o prazo final para a apresentação da impugnação era o dia 05/07/2017, exatamente a data em que a ora agravante opôs impugnação ao laudo de avaliação do imóvel (ID. 450009 – p. 04).

Assim, ainda que por fundamento diverso, assiste razão a agravante quanto a tempestividade da impugnação ao laudo de avaliação do imóvel, razão pela qual, deve a aludida peça impugnatória ser conhecida e na eventualidade de prosseguimento da demanda executória, ter seu mérito devidamente apreciado.

Por fim, destaca-se que embora reconhecida a tempestividade da impugnação, revela-se incabível o exame do seu conteúdo meritório nesta sede, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso de Agravo de Instrumento e nesta parte
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a decisão agravada para reconhecer a tempestividade da impugnação ao laudo de avaliação apresentada pela empresa ora agravante, impondo-se a apreciação do seu mérito pelo juízo de origem
.

É como voto

Belém/PA, 03 de março de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/03/2020